Tribunal: TJPA
Processo: 0824270-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824270-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ADILSON CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA URGENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência concedida em favor de ADILSON CRUZ DA SILVA, diagnosticado com neoplasia maligna pleomórfica de alto grau (rabdomiossarcoma pleomórfico).

2.

A decisão agravada determinou que a operadora autorizasse e custeasse integralmente cirurgia oncológica e materiais indicados pelo médico assistente.

3.

A agravante sustenta que não houve negativa indevida, mas divergência técnica fundamentada por junta médica, com autorização parcial do procedimento, e alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a divergência técnica entre o médico assistente e a junta médica da operadora afasta a probabilidade do direito e o perigo de dano, a ponto de justificar a revogação da tutela de urgência concedida para realização de cirurgia oncológica.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (arts. 47 e 51, IV, do CDC).
6. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 e consagrou a taxatividade mitigada do rol da ANS. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7265, fixou entendimento vinculante no sentido de que a ausência de previsão no rol não afasta o dever de cobertura quando preenchidos critérios técnicos cumulativos.
7. No caso concreto, há prescrição médica fundamentada para cirurgia oncológica urgente em paciente com câncer agressivo. Em juízo de cognição sumária, estão presentes os critérios legais: inexistência de alternativa terapêutica adequada, comprovação de eficácia do tratamento e regularidade dos materiais perante a ANVISA.
8. A divergência instaurada por junta médica não prevalece, nesta fase processual, sobre a indicação do médico assistente, sobretudo em contexto de urgência e risco concreto à vida e à integridade física do paciente.
9. Estão configurados os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da prescrição médica e da legislação aplicável. O perigo de dano é evidente diante da natureza agressiva da neoplasia e do risco de progressão da doença.
10. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a recusa indevida de cobertura de tratamento oncológico é abusiva, sendo cabível a tutela de urgência para assegurar o direito à saúde e à vida.

IV. Dispositivo e tese
11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A divergência técnica entre médico assistente e junta médica da operadora não afasta, por si só, a probabilidade do direito quando houver prescrição fundamentada de tratamento oncológico urgente.
2. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial à preservação da vida e da saúde do beneficiário, ainda que parcialmente autorizada, quando presentes os critérios da Lei nº 9.656/1998, com redação da Lei nº 14.454/2022.
3. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência que determina a autorização e o custeio integral de cirurgia oncológica e materiais indispensáveis ao tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 932, IV; CDC, arts. 14, § 3º, I, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no AREsp nº 2.072.459/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824270-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ADILSON CRUZ DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso anteriormente manejado pela operadora, mantendo a tutela de urgência deferida em favor de
ADILSON CRUZ DA SILVA
, com o objetivo de revogar a liminar que determinou a autorização integral de cirurgia oncológica e respectivos materiais indicados pelo médico assistente.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo douto JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 0891866-88.2025.8.14.0301) ajuizada por
ADILSON CRUZ DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico e os materiais solicitados pelo médico assistente.

Breve Retrospecto:

Narram os autos de origem que ADILSON CRUZ DA SILVA, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0891866-88.2025.8.14.0301 afirmando ser beneficiário do plano de saúde administrado pela Agravante, ter 63 anos de idade e ter sido diagnosticado com Neoplasia Maligna Pleomórfica de Alto Grau, denominada Rabdomiossarcoma Pleomórfico, um câncer raro e agressivo localizado em sua coxa esquerda.

Aduziu que seu médico assistente solicitou, em caráter de urgência, a realização de cirurgia para ressecção do tumor, indicando procedimentos e materiais específicos e indispensáveis para a segurança e sucesso do tratamento. Contudo, a Agravante, por meio de sua auditoria, negou a cobertura de parte significativa dos procedimentos e da totalidade dos materiais requisitados, inviabilizando a realização do ato cirúrgico na forma prescrita e colocando em grave risco sua vida e integridade física.

O Juízo
a quo
, por sua vez, reconhecendo a presença dos requisitos legais, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos que segue:

Isto posto, com fundamento no art. 300, do CPC/15, defiro o pedido da autora, para determinar que o plano de saúde requerido efetive, no prazo de 24hs, autorize e custeie imediatamente procedimento cirúrgico, com autorização dos procedimentos: 1x 31403360 - Tratamento microcirúrgico das neuropatias compressivas (tumoral, inflamatório, etc); 1x 30731097 - Tenólise no túnel osteofibroso; 1x 30731119 - Tenoplastia / enxerto de tendão - tratamento cirúrgico; 1x 31403220 - Microneurólise múltiplas; além de todos os materais solicitados pelo médico: A - Anti- Aderente/Hemostático Adhesion – 03 Unidades; B - Ponteira Flush com LED e Sucção Smartsize – 01 unidade; C - Campo Opsite: 01 unidade; D - Kit campo impermeável – 01 unidade; E – Fios de Alta Resistência, conforme laudo e guia médica, sem restrição, sem qualquer ônus ao autor, sob pena de multa de R$1.000,00 por dia, até o limite de
R$
30.000,00.

(Id. 159385125)

Inconformada a
UNIMED BELÉM
interpôs
Agravo de Instrumento
sustentando que
não houve negativa do tratamento
, mas apenas
autorização parcial fundamentada em parecer de junta médica
, instaurada nos termos da RN nº 424/2017 da ANS, diante de divergência técnica quanto à pertinência de determinados procedimentos e materiais.

Alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), inexistência de urgência, inexistência de ato ilícito e regularidade da atuação técnica.

Requer a concessão de
efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a obrigação de custear os itens não aprovados pela junta médica.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA PRESCRITA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ADILSON CRUZ DA SILVA, beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com neoplasia maligna agressiva (Rabdomiossarcoma Pleomórfico), que obteve deferimento de tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear cirurgia oncológica com materiais específicos indicados por seu médico assistente. A agravante sustenta ausência de urgência e legitimidade de negativa com base em junta médica e ausência de cobertura no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais solicitados com base no rol da ANS e na divergência técnica entre o médico assistente e a junta médica da operadora; (ii) avaliar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão monocrática está autorizada pelo art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar jurisprudência consolidada do STF, STJ ou do próprio Tribunal, conforme também previsto no art. 133, XI, “a”, do RITJPA.

2.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 608, reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre usuário e operadora de plano de saúde, autorizando a interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao consumidor (arts. 47 e 51, IV, do CDC).

3.

A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, prevê a possibilidade de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que preenchidos critérios técnicos, consagrando a taxatividade mitigada.

4.

O STF, no julgamento da ADI 7265 (Plenário, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18.9.2025), firmou tese vinculante no sentido de que a exclusão de cobertura com base apenas na ausência no rol da ANS é indevida quando presentes os critérios legais e técnicos cumulativos, o que deve ser verificado caso a caso.

5.

No caso concreto, os documentos médicos indicam a urgência e necessidade da cirurgia prescrita, preenchendo os requisitos definidos pelo STF: prescrição médica adequada, ausência de alternativa terapêutica eficaz no rol, comprovação de eficácia do tratamento, inexistência de negativa expressa da ANS e regularidade dos materiais perante a ANVISA.

6.

A negativa da operadora com base em junta médica, sem justificativa suficiente para afastar a prescrição do médico assistente, mostra-se abusiva, especialmente diante da urgência do quadro clínico e da gravidade da doença.

7.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, com probabilidade do direito evidenciada na prescrição médica fundamentada e perigo de dano verificado na possibilidade de agravamento do estado de saúde do paciente, inclusive risco de morte, diante da demora no procedimento.

8.

A jurisprudência reconhece a abusividade de negativa de cobertura de tratamento essencial em casos de câncer grave, autorizando a concessão de tutela para garantir o direito à saúde e à vida do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de cobertura por operadora de plano de saúde com base exclusivamente na ausência de procedimento no rol da ANS é abusiva quando presentes os critérios técnicos definidos na Lei nº 9.656/98, com a redação da Lei nº 14.454/2022.

2.

A prescrição médica devidamente fundamentada prevalece sobre a junta médica da operadora em hipóteses de urgência e gravidade, especialmente em casos oncológicos.

3.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir procedimento essencial à saúde e à vida do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373 e 932, IV; CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§12 e 13, com redação da Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7265, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, Súmula 608; TJ-ES, Ap. Cív. nº 00118155920198080024, rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

Inconformada a UNIMED interpõe AGRAVO INTERNO sustenta que a decisão não observou adequadamente as particularidades do caso e que não houve negativa indevida de cobertura, mas apenas divergência técnica fundamentada entre o médico assistente e a junta médica da operadora.

Argumenta que o procedimento foi parcialmente autorizado, sendo glosados apenas materiais considerados desnecessários ou sem respaldo técnico, conforme normas da ANS e do CFM.

Defende que sua conduta se pautou em critérios científicos, contratuais e regulatórios, inexistindo ato ilícito ou violação ao direito à saúde.

A agravante também alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que não ficou comprovado o perigo de dano concreto nem a urgência do procedimento, já que a própria prescrição médica não indicaria caráter emergencial.

Sustenta que a simples existência de prescrição não impõe cobertura irrestrita e que o deferimento indiscriminado compromete o equilíbrio do sistema de saúde suplementar.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, com a revogação da tutela concedida.

Sem contrarrazões (ID. 33524366 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida em favor de ADILSON CRUZ DA SILVA reiterando que não houve negativa indevida, mas divergência técnica fundamentada pela junta médica, mas sim que o procedimento foi parcialmente autorizado e que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Da Relação de Consumo e da Proteção ao Consumidor

Inicialmente, cumpre reiterar que a relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

Nesse contexto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), e são consideradas nulas as que o coloquem em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV, CDC).

Da Taxatividade Mitigada do Rol da ANS e da Lei nº 14.454/2022

A discussão sobre a taxatividade do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alcançou um novo patamar com a edição da Lei Federal nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, e, mais recentemente, com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265 pelo Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 18/09/2025.

O STF, embora tenha confirmado a constitucionalidade do modelo de saúde suplementar baseado em lista de referência, consagrou a tese da
taxatividade mitigada
, estabelecendo que os planos de saúde devem autorizar tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que preenchidos, cumulativamente, os cinco critérios técnicos definidos: (i) o tratamento deve ser prescrito por médico ou odontólogo assistente; (ii) o tratamento não pode ter sido expressamente negado pela ANS nem estar pendente de análise para sua inclusão no rol; (iii) não deve haver alternativa terapêutica adequada no rol da ANS; (iv) o tratamento deve ter comprovação científica de eficácia e segurança; e (v) o tratamento deve ser registrado na Anvisa.

No caso concreto, o Agravado, um paciente idoso diagnosticado com Neoplasia Maligna Pleomórfica de Alto Grau (Rabdomiossarcoma Pleomórfico), um câncer raro e agressivo, teve seu tratamento cirúrgico prescrito pelo médico assistente em caráter de urgência. Em cognição sumária, os documentos médicos acostados aos autos (Ids 159228094 e seguintes) indicam que as provas apresentadas atendem minimamente o disposto no art. 10, §3º, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, ou seja, não se enquadram nas hipóteses de exclusão de cobertura.

Além disso, os elementos constantes nos autos, em uma análise perfunctória, demonstram o preenchimento dos critérios estabelecidos pelo STF: há prescrição médica adequada, não há notícia de negativa expressa da ANS para os procedimentos em questão, a gravidade e o estágio avançado do tumor sugerem a inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol, a cirurgia de ressecção tumoral é tratamento de eficácia e segurança comprovadas e os materiais solicitados são de uso comum e registrados na ANVISA.

Da Probabilidade do Direito e do Perigo de Dano

A
probabilidade do direito
(fumus boni iuris) do Agravado reside na expressa indicação médica, amparada pela nova legislação e pelo entendimento vinculante do STF. A alegação da Agravante de que a decisão de uma junta médica se sobrepõe à do médico assistente não se sustenta, em juízo de cognição sumária, frente ao direito fundamental à vida e à saúde do consumidor.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura para tratamento oncológico, mormente em face da gravidade da doença, ensejando a concessão de tutela de urgência.

O
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora) é ainda mais evidente e notório. Trata-se de paciente com câncer agressivo e de rápida progressão. A demora na realização da cirurgia, ou a sua execução de forma inadequada por falta dos materiais solicitados, pode levar a consequências irreversíveis, como a amputação do membro ou, em última instância, o óbito do paciente.

A tentativa de justificar a negativa com base na instauração de junta médica, ainda que respaldada por norma da ANS, não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida do beneficiário, que em situações de urgência comprovada devem ser tutelados com primazia.

Na oportunidade cito julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. RADIOTERAPIA . PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733 .013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" ( AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022) . 2. No caso, trata-se de procedimento vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911 .407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020 .3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022) .4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10 .000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente para o tratamento do câncer que acomete o segurado.6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2072459 PE 2022/0046058-3, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

A alegação da operadora de que o procedimento não seria urgente ou de que os materiais glosados seriam desnecessários não desconstitui, em juízo perfunctório, a força da prescrição médica. Embora a Agravante possa provar suas alegações ao longo da instrução processual por meio de perícia e outros elementos probatórios, o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço lhe incumbe, nos termos do art. 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, em sede de tutela de urgência, a evidência apresentada pelo consumidor, somada à gravidade da situação, é suficiente para a concessão da medida.

Portanto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe para assegurar o bem maior tutelado, qual seja, a vida, não se mostrando razoável que questões burocráticas e administrativas se sobreponham a uma necessidade de saúde urgente e devidamente comprovada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento
, mantendo na íntegra a r. decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Comuniquem-se as partes e o juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026